Tribunal: TJDFT
Processo: 0704387-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704387-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI, RENATA ROSSI CUPPOLONI RODRIGUES, FERNANDO MIZIARA DE MATTOS CUNHA AGRAVADO: JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por JOAO PAULO FRANCO ROSSI CUPPOLONI e OUTROS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0733433-81.2020.8.07.0001, proposto por JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE, indeferiu o pedido de extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos: “1. A recuperação judicial da empresa devedora não obsta processamento do IDPJ (Acórdão 1639981, 07403707620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Os suscitados no incidente já ofereceram resposta, em Id 140376656. 3. Réplica em ID 142875375. 4. Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, observo que a defesa dos requeridos confunde-se com o mérito do incidente. 5. No mais, controvertem as partes a respeito de qual a regência normativa para aplicar a desconsideração, se Código Civil - teoria maior - ou CDC - teoria menor - , bem como a configuração dos pressupostos fáticos para deferimento da medida em face de cada um dos requeridos. 6. Digam as partes, em 5 dias, se há provas adicionais a serem produzidas. 7. Nada requerido, venham os autos conclusos para decisão final no IDPJ. BRASÍLIA, DF, datado e assinado eletronicamente. ANDRE SILVA RIBEIRO Juiz de direito” Contra a decisão foram opostos embargos de declaração pela executada (ID 147285189, dos autos originários), os quais foram rejeitados (ID 148644967, dos autos originários). Irresignados, interpõem o presente recurso de agravo de instrumento (ID 43423861). Em suas razões recursais, os agravantes narram que, na origem, foi instaurado cumprimento de sentença por JOSE REINARY BARBOSA DE ANDRADE, no qual figuram como executadas ROSSI RESIDENCIAL S.A, SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e SANTA QUILONIA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. Conta que todas as tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas, razão pela qual o exequente, ora agravado, requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens dos ora agravantes. Aduzem que juntaram petição comunicando que houve o deferimento da recuperação judicial do Grupo Rossi, de modo que requereram a extinção do incidente, mas o Juízo de origem indeferiu o pedido. Argumentam que o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo deferiu o processamento da recuperação judicial, ocasião em que foi determinada a suspensão de todas as ações ou execuções contra os devedores. Defendem que os sócios/acionista da executada não respondem de forma solidária e que eventuais terceiros não podem ser afetados por dívida oriunda de sociedade em recuperação judicial. Salientam que o processo de recuperação enseja a novação do crédito, conforme art. 59, caput, da Lei n. 11.101/056, de modo que, segundo alegam, sequer poderia ser considerada a execução do crédito original em face de terceiros. Ao final, requerem a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja extinto ou suspenso o feito em face dos agravantes, afastando-se todas as medidas constritivas relacionadas ao patrimônio deles. Recurso tempestivo. Preparo regular (ID 43423887/90). É o relatório. Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Em uma análise preliminar, entendo não restar demonstrado a plausibilidade do direito invocado pelos agravantes. O cerne da controvérsia recursal consiste em examinar se o fato de a empresa devedora estar submetida aos efeitos de recuperação judicial é capaz de extinguir ou suspender o trâmite processual em relação aos sócios/acionistas. No que tange as alegações de que o deferimento do processamento da recuperação judicial reconheceu a novação de todos os créditos e obrigações, inclusive em relação aos sócios e terceiros, de forma vinculativa a todos os credores, não merece prosperar. Embora em processamento a recuperação judicial da empresa ROSSI RESIDENCIAL SA, não se verifica óbice ou prejudicialidade à instauração e prosseguimento da desconsideração da personalidade jurídica e consequente possibilidade de incursão no patrimônio dos agravantes, conforme previsto nos Enunciados das Súmulas 581 e 480, ambas do Superior Tribunal de Justiça: “SÚMULA 581. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. “SÚMULA 480. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.” Depreende-se da decisão judicial, que deferiu o processamento da recuperação judicial (ID 43423875), que o patrimônio dos agravantes, sócios da executada, não integra o plano de soerguimento em curso. Logo, não há que se falar em qualquer restrição ao prosseguimento da execução no que lhe diz respeito. Noutro giro, o Juízo de origem suspendeu o processo até julgamento do presente agravo de instrumento, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isto posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de março de 2023